Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA-EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE.

I – A dissolução da sociedade, ainda que irregular, não enseja a desconsideração automática da sua personalidade jurídica, sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório.

II – Agravo de instrumento desprovido.